Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-56.2016.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-56.2016.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORPARA

Advogado(s)
:
MATHEUS COTRIM LIMA, JOAO IVERSON MUSSKOPF DE CARVALHO, TAMIRES COSTA DE SOUZA

APELADO: CONSTRUTORA SALLES LTDA - EPP - EPP

Advogado(s)
:
ANTONIO DE LIMA, PALLOMA COSTA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RESCISÃO INDIRETA POR CULPA DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INADIMPLEMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. JUSTEZA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não padece de nulidade a sentença que, de forma clara e lógica, expõe os fundamentos fáticos e jurídicos para a procedência parcial dos pedidos, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

2. O descumprimento contumaz das obrigações de pagamento pela Administração Pública, por prazo superior a 90 (noventa) dias, autoriza a paralisação das obras e configura a rescisão indireta do contrato por culpa do ente público (Art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93). São devidos os danos emergentes pelos serviços executados e não quitados, bem como os lucros cessantes pela frustração da expectativa de ganho decorrente da rescisão precoce e imotivada do negócio jurídico.

3. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ e no art. 52 do Código Civil, a pessoa jurídica é detentora de direitos da personalidade e pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva é violada. A inadimplência municipal e a retenção indevida de materiais de construção atingem a reputação, o bom nome e a credibilidade da empresa perante o mercado e órgãos previdenciários, justificando a reparação pecuniária.

4. Mantêm-se os valores fixados na origem por estarem em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a extensão dos prejuízos comprovados nos autos.

5. Improvido o recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000325-56.2016.8.05.0099
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MORPARA
e como apelada
CONSTRUTORA SALLES LTDA - EPP - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.